Tribunal: TJBA
Processo: 8009007-93.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009007-93.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO DA CONCEICAO SACRAMENTO e outros (9)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

V

PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. ÂMBITO REGIONAL. VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VARA CÍVEL DO INTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CAPITAL. DECISÃO. REFORMA.

I – Evidenciado que os autores da ação indenizatória não mantiveram qualquer relação direta com os réus e não adquiriram produto deles, para o seu consumo, além de indício de que a relação originária possui repercussão de âmbito regional, acertada a definição acerca da competência da Vara Cível para processar e julgar a demanda.

II – Destarte, observa-se que a competência sob análise é territorial e, portanto, relativa, razão pela qual o Juízo não pode decliná-la de ofício para uma das Varas Cíveis pertencentes a outra Comarca, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC e da súmula 33 do STJ.

III – Constatada que a decisão declinatória da competência para uma das Varas Cíveis foi proferida em desconformidade com a legislação e jurisprudência em vigor, impositiva é a sua reforma.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009007-93.2022.8.05.0000
,
de Salvador, em que figuram como
Agravantes
VOTORANTIM ENERGIA LTDA., VOTORANTIM CIMENTOS LTDA. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e como
Agravados

RAIMUNDO DA CONCEICAO SACRAMENTO e OUTROS,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA